Tribunal: TJDFT
Processo: 0716561-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716561-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VITORIANO SILVA SANTOS MURRIETA JÚNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. DESCONTOS NA CONTA PASEP. REGULARIDADE. DANO MATERIAL INEXISTENTE. 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (STJ, Conflito de Competência 161.590/PE). 2. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute a existência de saldo a menor na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos. 3. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932. 4. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Não ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que os autores conheceram do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, rejeita-se a prejudicial de prescrição. 5. Tratando-se de demanda acerca de suposta falha na prestação de serviços pela instituição financeira, de rigor a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 6. Descabida a inversão do ônus da prova quando não vislumbrada a hipossuficiência do consumidor. 7. Não comprova o direito do autor planilhas de cálculo com índices destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 8. Não demonstrado pelo autor o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido. 9. Deu-se provimento ao apelo para julgar improcedente o pedido autoral. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o da Lei Complementar 8/1970, asseverando que o ora recorrido seria parte passiva legítima ad causam quanto à administração do programa PASEP e à devida aplicação dos respectivos rendimentos; e b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, articulando que os benefícios relativos ao PASEP deixaram de ser corrigidos e remunerados com juros, sem qualquer justificativa, restando evidenciada a culpa ou dolo do recorrido, razão pela qual entende que deve ser indenizado por dano material. Argui, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o da LC 8/1970, uma vez que falece ao recorrente interesse recursal, uma vez que o acórdão vergastado reconheceu que o ora recorrido é parte legítima para compor o polo passivo da presente demanda. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Da planilha apresentada, consta como indexador e metodologia de cálculo o INPC – IBGE, o que demonstra a desconformidade dos cálculos com as normas relativas à atualização da conta PASEP. Tem-se, ainda, que os percentuais considerados para fins de atualização do PASEP não foram observados, pois destoantes daqueles fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP (...), e que poderiam ser facilmente consultados no site do Tesouro Nacional. Ressoa, portanto, evidente o desacerto dos cálculos apresentados pelo autor, já que considerados para fins de atualização monetária índices em desacordo com as disposições legais instituídas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Nem sequer saques indevidos foram constatados. Do extrato PASEP apresentado, verifico que os saques referem-se ao pagamento de abono salarial e/ou rendimentos do PASEP, cujos créditos são realizados em folha de pagamento via convênio PASEP/FOPAG (...). Os saques foram realizados na conta do PASEP para crédito em folha de pagamento ou conta corrente, a exemplo do débito em 13/03/2017 Pgto rendimento C/C, no valor de R$ 96,46 (noventa e seis reais e quarenta e seis centavos) e em 29/07/2009 Pagto rendimento FOPAG, no valor de R$ 83,96 (oitenta e três reais e noventa e seis centavos), conforme ID 12315223, p. 2-3. Assim, não havendo a caracterização de qualquer ilícito pelo Banco requerido, não assiste ao autor/apelado direito à indenização por dano material” (ID 15747139). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027